Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PETROMINAS LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DÉBITO EXIGIDO. NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. DECOTE DO MONTANTE PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. CUSTAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora os valores fundados nas sete notas fiscais de fornecimento de combustíveis coligidos aos autos, acrescidos de juros de mora e multa, sendo amortizados parte do débito adimplido pelo réu. 1.1. Na primeira apelação, o réu pede seja declarada a inexistência do débito, sob o argumento de novação da dívida e se insurge quanto a impossibilidade de inclusão de juros, a qual entende que devem incidir somente após a citação. 1.2. No segundo apelo, a autora suscita preliminar de cassação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito se insurge contra o decote de parte do valor adimplido aduzindo que a sentença se equivocou. Porquanto. Tais valores não se relacionam com o objeto da ação, razão pela qual não poderiam ser considerados como amortização, não se conformando, também, quanto a possibilidade das cobranças das despesas cartorárias em sede de monitória, as quais foram excluídas na sentença. Pugna pelo afastamento dos honorários de sucumbência, ao entendimento de que não houve qualquer amortização, uma vez que, conforme exposto no apelo, os pagamentos decotados na sentença, não se referem aos débitos objetos do feito. 2. Nos termos do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória é o remédio processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, com crédito comprovado por documentação escrita, sem eficácia de título executivo, rendendo ensejo à expedição de mandado judicial de pagamento para a satisfação do crédito. 3. Da nulidade na sentença – afastada. 3.1. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, travando um verdadeiro diálogo com as partes. 3.3. No caso em exame, o magistrado considerou que as provas contidas nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia para condenar o réu ao pagamento, o qual foi fundado em notas fiscais de fornecimento de combustíveis, descontando-se os valores amortizados, sob pena de enriquecimento ilícito. 3.4. Nesse contexto, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.5. Desta forma, o magistrado fundamentou devidamente a sentença, e forma clara, precisa e objetiva, esclarecendo suas razões de decidir, possibilitando às partes o exercício amplo do contraditório, o qual foi exercido sem o menor problema ou dificuldade. 4. Do débito. 4.1. Ação monitória fundamentada na cobrança de notas fiscais decorrentes de contrato de fornecimento de combustíveis, cingindo-se a controvérsia em verificar se os débitos alegados pelo autor, bem como se o crédito defendido pela ré, estariam amparados em documentos suficientes para comprovar a sua exigibilidade. 4.2. A autora reclama os pagamentos das notas fiscais vencidas. Citado, o requerido apresentou impugnação, informando que, embora tivesse deixado de honrar as duplicatas no período compreendido negociou com o autor o parcelamento da dívida tendo feito a quitação parcial do débito. 4.3. A análise das peças de defesa, conclui que o réu negociou a dívida com a autora, quitando parte do saldo reclamado, devendo estes valores serem amortizados da dívida principal nos termos da sentença. 5. Da incidência dos juros de mora. 5.1. É certo que, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento – hipótese de mora ex re (CC 397). 6. Das despesas cartorárias. 6.1. Conforme interpretação dada ao art. 19 da Lei dos protestos (Lei 9.492/1997), sendo o protesto ato essencial para conferir executoriedade ao título é de responsabilidade do devedor os emolumentos respectivos, quando opte por saldar a dívida perante o Tabelionato responsável, cabível a inclusão da despesa a ele correspondente na condenação. 7. Recurso da autora parcialmente provido para incluir na condenação as custas cartorárias, conforme comprovantes contidos nos autos. 7.1. Recurso do réu improvido. O recorrente alega violação aos artigos 360 e 405, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de débito, considerando a novação dos negócios jurídicos representados nas notas fiscais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/DF 2.049, bem como em nome dos advogados LUIZ RDORIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/PR 42.277 (ID 50589871). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 360 e 405, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LUIZ RDORIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/PR 42.277 (ID 50589871), e indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005